Tribunal: TJDFT
Processo: 0731313-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731313-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY PEREIRA DE FARIAS SOUZA, JOSE CARLOS DA CRUZ AGRAVADO: GISELA MARIA DE CASTRO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLY PEREIRA DE FARIAS SOUZA e JOSÉ CARLOS DA CRUZ, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701961-24.2018.8.07.0004), ajuizada por GISELA MARIA DE CASTRO SANTOS. A decisão agravada nada proveu quanto à impugnação ofertada pelos executados, mantendo a penhora sobre o imóvel, conforme decisão de ID no 98143970, nos seguintes termos (ID 103370027): “A impugnação ID n. 98143970 possui a seguinte redação conforme abaixo, em parte, reproduzido: Portanto, cabível o presente pedido para que seja liberada a constrição sobre os bens móveis penhorado. Para tanto mantendo somente o imóvel requerido pela exequente, qual seja: o imóvel doscriminado sob o ID 63993400, ou seja, imóvel situado na Quadra 34, Lote 135 do Setor Leste – Gama/DF, objeto da matrícula no 31.032 do Cartório 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O impugnado manifestou no ID n. 102463771, conforme abaixo, em parte, reproduzido: - A requerente insiste na penhora apenas da cota parte hereditária da requerida referente ao bem situado no Setor Leste, Gama/DF, matrícula 31032. Cenário supra, nada a prover a respeito da impugnação, tendo em vista que nos termos da decisão ID n. 98143970 a penhora recaiu sobreo imóvel. Abaixo, por oportuno, reproduzo, em parte, a referida decisão: No mais, com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835, § 1o, do Código de Processo Civil, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel indicado na petição retro (...)”. Os agravantes requerem a liberação do bloqueio da penhora do Veículo VW/UP, placa PAC0564/DF pertencente a Sra. Marly Pereira de Farias Souza, da motocicleta Yamanha/XTZ150 CROSSER ED, placa PQK4296/DF pertencente ao Sr. Jose Carlos da Cruz; e, do Veículo VW/GOL 16V, placa KEB9992/DF pertencente ao Sr. Jose Carlos da Cruz. Esclarece que o valor dos bens bloqueados superam e muito o valor da dívida, constituindo excesso. É o relatório. Na espécie, relativamente ao pedido de liberação do bloqueio da penhora dos bens móveis, não se vislumbra a presença de interesse recursal, pois o juiz consignou que a penhora recaiu apenas sobre o imóvel. Ainda, em consonância com a certidão de ID no 102083205 dos autos originais, o termo de penhora dos bens móveis não foi expedido: “Certifico e dou fé, em atenção à petição retro, que o termo de penhora ainda não foi expedido e, nesta data, faço os autos conclusos, tendo em vista o despacho de ID 993273032 e decisão de ID 98143970.” Consequentemente, os agravantes carecem de interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2021 18:35:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador